Tribunal: STF
Processo: ARE 1424505
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.  
1. Uma vez comprovada a atuação no serviço público mesmo após a incorporação do direito à inatividade remunerada, o abono pecuniário constitui acréscimo pecuniário inerente ao servidor público que, da mesma forma que a própria aposentadoria, integra seu patrimônio adquirido, podendo ser reclamado a qualquer tempo do poder público.  
2. Destarte, restando incontroverso dos autos o preenchimento dos requisitos à aposentadoria voluntária, bem como a permanência do servidor em atividade, indubitável seu direito ao abono de permanência, nos termos do § 19, do art. 40 da CF. 
3. A controvérsia que paira nos autos, no entanto, diz respeito à eficácia retroativa ou não do pagamento, entendendo o Município que a vantagem deve ser implementada apenas a partir do requerimento administrativo formulado pelo servidor, sem retroagir à época em que perfez os requisitos à aposentadoria.  
4. O problema é que, pelo teor da antiga redação do art. 40, § 19, CF, o pagamento do acréscimo não estava condicionado a qualquer outro requisito que não a satisfação do direito à aposentadoria, o que sugere o entendimento de que seus efeitos devem retroagir à data da aquisição desse direito. 
5. Extirpar a eficácia retroativa do abono é suprimir patrimônio adquirido do servidor, já que a Constituição condicionava seu pagamento tão somente à satisfação dos requisitos à aposentadoria.  
6. A aposentadoria e seus respectivos efeitos financeiros deflagram-se ope legis, é dizer, por força da própria Constituição, dispensando o consentimento da administração pública para aperfeiçoar-se. Isso quer dizer que, uma vez satisfeitos o tempo de serviço e a idade exigida, aliada à permanência do servidor em atividade, inexorável a percepção dos respectivos efeitos financeiros, que devem ser implementados pela administração em caráter retroativo.  
7. Apelo desprovido por unanimidade.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97, caput, da CF/88. Sustenta que o acórdão recorrido não observou o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a vigência do art. 32, § 2º, da Lei municipal nº 5.547/2015, de Caruaru/PE.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    6. Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que o Tribunal de origem foi claro ao assentar que:



     [...] a aposentadoria e seus respectivos efeitos financeiros deflagram-se ope legis, é dizer, por força da própria Constituição, dispensando o consentimento da administração pública para aperfeiçoar-se. Isso quer dizer que, uma vez satisfeitos o tempo de serviço e a idade exigida, aliada à permanência do servidor em atividade, inexorável a percepção dos respectivos efeitos financeiros, que devem ser implementados pela administração em caráter retroativo, como efeito direto da lei e inerente à aposentadoria.



    7. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    8. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária, não podendo estar condicionado a outra exigência. Nessa mesma linha, veja-se a ementa do ARE 1.310.677-AgR, julgado sob relatoria do Min. Nunes Marques:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.



    9. Outros precedentes: RE 310.159-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 857.933-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 839.928, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.198.985-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator